Tribunal: STJ
Processo: 0016842-16.2024.8.19.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74023 - RJ (2024/0276252-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: JOAO VITOR RICARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A questão controvertida, objeto do recurso em mandado de segurança, refere-se à
legitimidade passiva do Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
autoridade que indeferiu recurso administrativo relativo à atribuição de pontos em
concurso público.
2. A decisão agravada afirmou a legitimidade da autoridade indicada como coatora.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
13/11/2025
19/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
25 de novembro de 2025

Documento eletrônico VDA52576104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94f8e4ff-8695-4300-8bc1-b8ffc180528b

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA52576104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 25/11/2025 12:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 94f8e4ff-8695-4300-8bc1-b8ffc180528b

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 74023 - RJ (2024/0276252-6)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: JOAO VITOR RICARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1o, DO
E SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015;
1. A questão controvertida, objeto do recurso em mandado de segurança, refere-se à
legitimidade passiva do Secretário de Estado da Polícia Militar do Rio de Janeiro,
autoridade que indeferiu recurso administrativo relativo à atribuição de pontos em
concurso público.
2. A decisão agravada afirmou a legitimidade da autoridade indicada como coatora.
3. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, a parte
art. 1.021,
CPC/2015,
agravante deve infirmar, especificamente, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão atacada, sob pena de não se conhecer do seu recurso.
4. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO contra a decisão que deu provimento ao recurso em
mandado de segurança, para afastar a ilegitimidade da autoridade coatora e determinar o
retorno dos autos à Corte de origem, a fim de que prossiga no julgamento do feito.
Argumenta a parte agravante, em síntese, que houve decadência pois o seu
termo inicial é a data da reprovação do impetrante no concurso público, ocorrida em 2014.
Documento eletrônico VDA51609077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:42
Código de Controle do Documento: 97139a85-683e-466b-810d-8c4ce78d6691

Defende, ainda, a impossibilidade: i) de extensão dos efeitos da coisa julgada
firmada nos autos de outros processos a quem não foi parte; e ii) de revisão, pelo Poder
Judiciário, dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora do concurso
público.
Por fim, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou pela submissão
da questão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação (fl.
in albis
1.053).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
conhecimento, porquanto não observado o princípio da dialeticidade recursal.
Conforme dispõe o § 1o do art. 1.021 do
"na petição de agravo
CPC/2015,
interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
A decisão agravada afirmou a legitimidade da autoridade indicada como
coatora.
Todavia, neste agravo interno, não houve impugnação específica desse
fundamento
A dialeticidade recursal é um princípio fundamental da validade dos recursos,
a partir do qual se entende que o agravante deve atacar os argumentos da decisão, e
não somente manifestar a vontade de recorrer, ou aduzir razões genéricas.
A propósito:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
REITERAÇÃO DOS TERMOS DO PEDIDO ORIGINÁRIO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA51609077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:42
Código de Controle do Documento: 97139a85-683e-466b-810d-8c4ce78d6691

1. A teor do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, todos os
fundamentos da decisão atacada, sob pena de não ser conhecido o seu
recurso.
2. O princípio da dialeticidade recursal impõe à parte agravante o dever de
impugnar de forma clara, objetiva e concreta os fundamentos da decisão
agravada de modo a demonstrar o desacerto do julgado.
3. Agravo interno não conhecido (AgInt na SS 3.430/MA, relatora Ministra
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em
DJe
12/9/2023,
de
.
15/9/2023)

Portanto, conforme jurisprudência desta Corte, à luz do que dispõem o
art. 1.021, § 1o, do
e a Súmula 182 do STJ, não se conhece do agravo interno
CPC/2015;
quando ausente impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Isso posto, não conheço do recurso.
Documento eletrônico VDA51609077 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 21/10/2025 17:00:42
Código de Controle do Documento: 97139a85-683e-466b-810d-8c4ce78d6691

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 74.023 / RJ
Número Registro: 2024/0276252-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00168421620248190000 168421620248190000 202414000090
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO VITOR RICARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - ANULAÇÃO E CORREÇÃO DE PROVAS /
QUESTÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE CANTANHEDE AMELIO
AGRAVADO
: JOAO VITOR RICARDO DO NASCIMENTO
ADVOGADO
: MARCELO BARBOSA FERNANDES - RJ166599
TERMO
Documento eletrônico VDA52502958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 47ab5d80-3539-446f-a81c-754ad0276a16

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 13/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52502958 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:50:54
Código de Controle do Documento: 47ab5d80-3539-446f-a81c-754ad0276a16